Tribunal: TJMT
Processo: 1023157-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1023157-70.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1002315-48.2021.8.11.0007 - COMARCA DE ALTA FLORESTA
AGRAVANTE: CONSTRUTORA QUEBEC S/A, SCOTT WELLS QUEIROZ
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela CONSTRUTORA QUEBEC S/A e SCOTT WELLS QUEIROZ, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Execução Fiscal n.o 1002315-48.2021.8.11.0007, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta para declarar a nulidade do título executivo, ante ausência de liquidez, exigibilidade e certeza e ainda, ausência de motivação da decisão administrativa que manteve o lançamento que deu origem ao crédito tributário.
Em síntese, argumenta os Agravantes que não há necessidade de dilação probatória, eis que os elementos probatórios já estão constituídos nos autos.
Alegam a nulidade da Inscrição/Título Executivo pela discrepância entre os sujeitos passivos apontados na CDA e o único indicado no processo administrativo que não foi notificado em nenhuma das fases – ocasionando a violação à ampla defesa e ao contraditório.
Aduz que não tem como os agravantes se defenderem de suposta responsabilidade, sequer foram imputadas as práticas de qualquer ato previsto no art. 135 do CTN, sendo vedada a adoção de presunções.
Assevera a nulidade da decisão administrativa ante a ausência de motivação da decisão administrativa que manteve o lançamento que deu origem ao crédito tributário.
Aponta a ausência de liquidez, exigibilidade e certeza, vez que todos os equipamentos locados pelos agravantes foram devolvidos ao locador, portanto, inexistente o fato gerador.
Cita diversas jurisprudências.
Sustenta a probabilidade de provimento do recurso está demonstrado por todos os fundamentos expostos, já o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, estarão os agravantes sujeitos à constrição para garantir a Ação de Execução Fiscal.
Pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a execução fiscal até o julgamento do mérito.
É o relato necessário.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”.
Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos seguintes requisitos: perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, em especial o periculum in mora, sendo certo que não há comprovação nos autos de qual o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao interesse postulado que justifique o pedido e que não se possa aguardar a decisão final do recurso.
Destaca-se, ainda, que conforme se extrai da decisão recorrida, “(...) denota-se que a matéria arguida apesar de ser de ordem pública – nulidade de título - depende de dilação probatória, haja vista que houve um procedimento administrativo próprio que culminou na CDA. (...) O excipiente pretende a declaração de nulidade da CDA e do procedimento administrativo, sendo que não é possível o conhecimento desta matéria em sede de exceção de pré-executividade, portanto, a medida escorreita a ser tomada é a rejeição da defesa arguida, em todos os seus fundamentos. (...)”. (Sic. Id. no 70863924 – autos de base)
Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NO RECURSO.
Intime-se o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal.
Comunique-se ao Juízo o teor dessa decisão.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora